Tribunal: STF
Processo: HC 264050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
				
Relatório
1. Na sessão virtual de de 14.11.2025 a 25.11.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 264.050, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ASSEGURADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

2. Publicado esse acórdão no DJe de 1º.12.2025, o presente agravo regimental foi interposto em 19.3.2026.

3. O agravante alega que “a decisão agravada merece reforma, porque não enfrentou adequadamente a especificidade da tese defensiva, centrada não em mera rediscussão do acervo probatório, mas na alegação de inexistência de base probatória mínima constitucionalmente idônea para legitimar a condenação penal” (fl. 2, e-doc. 15).

Assevera não se tratar de reiteração de pedido. 

Estes os pedidos:
“(...) o regular prosseguimento do habeas corpus, com sua submissão ao órgão colegiado para apreciação da admissibilidade e, uma vez superados os óbices processuais, do mérito da impetração. 
Subsidiariamente, requer-se o afastamento do fundamento de reiteração ao menos em relação aos pontos decorrentes do novo ato jurisdicional impugnado, com a reapreciação do writ sem a indevida redução da tese defensiva a mero inconformismo probatório” (fl. 12, e-doc. 15).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão agravada em 10.12.2025 (doc. 14). 

5. O acórdão questionado foi publicado em 1º.12.2025. O presente recurso foi interposto em 19.3.2026, portanto após o prazo recursal de cinco dias corridos para interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em matéria criminal, incide o regramento específico previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, em que “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Não incidência, na espécie, das disposições do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE n. 1.474.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024) 

6. Intempestivo, este recurso não pode ser submetido à análise jurídica, nem examinados os argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 258.399-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2025).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 
2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 
3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).

7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada, sendo exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA JULGADORA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. II – O art. 1.021 do CPC prevê a apresentação desse recurso contra ‘decisão proferida pelo relator’. III – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa no processo em que proferido o ato impugnado na presente reclamação (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 23.655-AgR-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, ‘contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal’. 2. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 16.585-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).

“Agravo regimental no agravo regimental na petição. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. Pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1 (um) salário mínimo, conforme o disposto nos arts. 80, VII, e 81, § 2º, do Código Processual Civil” (Pet n. 5.161-AgR, AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).

8. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora